Tribunal: STF
Processo: ARE 1342003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO. INSPEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1.  Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná: 
    “Em que pese delegada a sua execução para os mencionados Organismos de Inspeção (OI), o serviço de inspeção veicular permanece sob a titularidade do INMETRO, na medida em que é esta a entidade responsável pela ‘Acreditação’ das unidades executoras, conforme reconhecido na própria contestação (ev. 7 - contes1). Desse modo, é indispensável que o INMETRO deixe de opor qualquer óbice à realização da inspeção discutida nos autos, ainda que esta venha a ser executada pelos Organismos Credenciados. Sem razão o recorrente, portanto, devendo ser mantida a sentença de parcial procedência ao pedido inicial. Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 3, e-doc. 75).
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 e os arts. 2º, 48 e 174 da Constituição da República, ao argumento de que “ao determinar a inspeção do veículo do autor pelo INMETRO o juizado especial federal legisla em tema cuja competência exclusiva é da União revogando regras que regulam a espécie”(fl. 7, e-doc. 85).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc 97).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a ofensa direta e frontal à CF/88 é demonstrada nas razões recursais” (fl. 3, e-doc. 106).
    Salienta “que a desnorteada sentença nenhum fundamento legal declina inexistindo, como já se pontou qualquer dispositivo legal que atribua à entidade a determinação que inova no mundo jurídico em verdadeira atividade legiferante pela sentença e acórdão” (sic, fl. 3, e-doc 106).
    Pede o provimento do presente agravo, para “reforma da decisão recorrida afim de ser dado trânsito ao recurso extraordinário proposto” (sic, fls. 8-9, e-doc. 106). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 18, 29, CAPUT, 97, 102, CAPUT, E 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.317.027-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 3.6.2009. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 643.370-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais [Código Nacional de Trânsito]. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 4. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 679.261-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.3.2006).
    8. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora